Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-23.2019.8.26.0663
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2012 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. Decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça. Agravo interno interposto pela embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – A Constituição da República, em seu art. 5o, LXXIV, prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2012 – MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. Decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça. Agravo interno interposto pela embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – A Constituição da República, em seu art. 5o, LXXIV, prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" – Alegação de insuficiência de recursos - Necessária comprovação dos requisitos de precariedade e miserabilidade – Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 – Documentos juntados que não demonstram a alegada insuficiência de recursos - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Benefício que não deve ser concedido.
Decisão mantida – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003618-23.2019.8.26.0663/50000, da Comarca de Votorantim, em que são agravantes
DAIANA APARECIDA BUENO DE MORAES PERES e RURAL BRASIL
COMERCIAL DE SOROCABA LTDA-EPP, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003618-23.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 15584
2
VOTO No: 15584
AGRAVO INTERNO No: 1003618-23.2019.8.26.0663/50000
COMARCA DE VOTORANTIM
AGRAVANTE: DIANA APARECIDA BUENO DE MORAES PINTO
AGRAVADO: VOTORANTIM
JUÍZA DE 1o GRAU: LUCIANA CARONE NUCCI EUGÊNIO
EMENTA
TRIBUTÁRIO AGRAVO INTERNO EMBARGOS DE
TERCEIRO IPTU EXERCÍCIO DE 2012 MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM. Decisão que indeferiu o pleito de
gratuidade da justiça. Agravo interno interposto pela
embargante.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PESSOA FÍSICA
A
Constituição da República, em seu art. 5o, LXXIV, prevê que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos” Alegação de
insuficiência de recursos - Necessária comprovação dos
requisitos de precariedade e miserabilidade Artigos 98 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015 Documentos
juntados que não demonstram a alegada insuficiência de
recursos - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Benefício
que não deve ser concedido.
Decisão mantida Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por DIANA APARECIDA BUENO DE
MORAES PINTO contra a r. decisão de fls. 145/146 que indeferiu o pleito de gratuidade de
justiça contido no recurso de apelação no qual é apelado o MUNICÍPIO DE VOTORANTIM,
sendo determinada a intimação da ora agravante para comprovar o recolhimento do preparo
recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Alega a agravante (fls. 01/03) que não possui condições financeiras para arcar com o
recolhimento das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Sustenta que o
recurso de apelação foi interposto apenas com a finalidade de majoração dos honorários
advocatícios, que seriam menores que o valor do preparo recursal. Aduz que os documentos
juntados aos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos a ensejar a concessão do
benefício da justiça gratuita. Pleiteia a retratação da r. decisão para que seja concedido o benefício
da justiça gratuita.
O recurso foi recebido e o pedido de retratação foi indeferido (fls. 08).
A contraminuta veio (fls. 10).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
A concessão de gratuidade judiciária aos comprovadamente hipossuficientes lastreia-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003618-23.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 15584
3
no disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal.
Art. 5o [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos;
O Código de Processo Civil de 2015 tratou sobre a gratuidade da justiça, prevendo a
possibilidade de concessão à pessoa natural ou jurídica:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
Existindo elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão
do benefício, o juiz poderá indeferir o pleito, devendo a parte comprovar o seu cumprimento:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (grifo nosso)
Verifica-se, portanto, que cabe ao requerente a comprovação do estado de
hipossuficiência de recursos a ensejar a concessão da justiça gratuita.
Sobre o assunto, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU Exercícios de 2003
a 2008 Indeferimento do pedido de justiça gratuita Pretensão à reforma da
decisão Inadmissibilidade Executado que não logrou demonstrar que faz
jus ao benefício da assistência judiciária gratuita Documentação carreada
ao instrumento que não permite vislumbrar a alegada hipossuficiência
Decisão mantida Agravo desprovido. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público,
AI no 2008306-31.2017.8.26.0000, Rel. Roberto Martins de Souza, J.
27/04/2017, V. U.) (grifo nosso)
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA.
Locação de imóvel. Pleito de justiça gratuita deduzido por pessoa física. Não
comprovação da efetiva necessidade do benefício. Indeferimento que se
afigura regular. Inteligência do inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição
Federal. Recurso desprovido. (TJ/SP, 28a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1009544-24.2015.8.26.0566, Rel. Dimas Rubens Fonseca, J. 31/10/2016, V.
U.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - JUSTIÇA GRATUITA - Insurgência
contra o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita -
POSSIBILIDADE - Comprovação de percepção, pelo agravante, de quantia
muito próxima a 3 salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública
para patrocinar as causas de pessoas que não teriam condições de pagar os custos
de um advogado particular - Hipossuficiência econômica demonstrada -
Decisão reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 3a Câmara de Direito Público, AI
no 2062200-19.2017.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, J. 20/06/2017, V. U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003618-23.2019.8.26.0663/50000 -Voto no 15584
4
(grifo nosso)
Importante registrar que a concessão indiscriminada da gratuidade onera o Estado, que
deixa de receber os valores relativos às custas e despesas processuais.
Além disso, o abuso do instituto esvazia uma das funções do preparo recursal, que é a de
desestimular recursos manifestamente infundados e protelatórios. Estimula-se, com isso, a
litigiosidade, drenando ainda mais os recursos públicos.
Com menos recursos, o Estado investe menos em outros mecanismos para garantir o
acesso à Justiça, como a estruturação e ampliação das Defensorias Públicas. Conclui-se, então, que
o mau uso da gratuidade ofende o mesmo direito para a efetivação do qual o instituto foi criado.
No caso dos autos, a agravante limitou-se a juntar extratos de conta bancária (fls.
142/143), que não são aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos.
Ademais, a simples alegação de hipossuficiência financeira não pode servir de
comprovação da suposta insuficiência de recursos.
Com isso, é o caso de se manter a r. decisão.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR